Tribunal: TJBA
Processo: 8026204-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026204-22.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MANUEL SEABRA SUAREZ e outros

Advogado(s)
:
DANILO MUNIZ DIAS LIMA

AGRAVADO: IRLAN QUEIROZ DA SILVA GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO – ESPECIFICIDADE – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO QUANTO A FORMA DE CORREÇÃO DO DÉBITO – INCIDÊNCIA DA SELIC EM OBEDIÊNCIA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - TEMAS 99 e 112 - RECURSO PROVIDO

1.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em sede de execução de título executivo judicial que, com força em laudo pericial, afastou a correção pela SELIC no caso concreto e manteve a incidência de correção dos valores devidos pelo INPC, com juros simples de 1% (um por cento).

2. O recurso se pauta na forma de correção dos valores devidos, defendendo a parte recorrente a incidência da SELIC por força de entendimento fixado pelo STJ, que foi formado e infirmado pelo Tema 1.368 do STJ, incidência fixada desde a vigência do CC/2002, por força do art. 406 do referido diploma legal.

3. A sentença exequenda se encontra
entre os
evento
s
311369758
a
311370066
dos autos
na origem,
tendo declarado a rescisão do contrato firmado entre as partes, devolução dos valores pagos pela parte autora, pagamento de alugueres e danos morais estabelecendo incidência de “
acréscimos legais, juros e correção monetária
”, sem discriminação dos índices.

4. Aviado apelo, não restou impugnada ou esclarecida a forma de correção da condenação, conforme se pode observar do acórdão de evento 311370550 a 311370820, permanecendo os autos sem fixação da forma de correção.

5.
A pedra de toque no caso concreto, segundo o entendimento do STJ, está na existência ou não de fixação da forma de correção na sentença e sua precedência ou não à lei
14.905/2024, disponibilizada no DOU de 01/07/2024,
com entendimento consolidado que
"conquanto a matéria referente aos juros moratórios incidentes sobre a condenação seja de ordem pública, ainda assim se encontra submetida aos limites impostos pela coisa julgada, quando a questão houver sido anteriormente decidida
" (AgInt no REsp 1.934.850/AL
).

6.
Em não tendo sido fixado forma de correção do débito pela sentença ou acórdão que fixaram o título executivo, a hipótese é de incidência da SELIC.

7. Recurso provido
para determinar a realização de novos cálculos pelo
expert
, com incidência de correção pela SELIC, com fixação do ônus sucumbencial apenas após os novos cálculos, frente a realidade específica dos autos em que não houve fixação pela sentença exequenda do índice de correção a ser aplicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026204-22.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MANUEL SEABRA SUAREZ e outros
e como apelada
IRLAN QUEIROZ DA SILVA GONCALVES e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
D
AR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .